Tribunal: TJBA
Processo: 8040981-51.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8040981-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA NILZA LOPES E SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA.

POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR EM MORA EM FOLHA SUPLEMENTAR.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

I –
Preliminar de ilegitimidade ativa -
O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”, independente de ser filiado ou não ao substituto processual.

II –
Q
uanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto,
versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental
. Há portanto clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que
aqui se inclui tão somente
eventuais efeitos financeiros decorrentes de
inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado
. Em situações que tais
prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF
, como, aliás,
este
C
olegiado
deliberou
à unanimidade
no Processo nº
8030056-30.2021.8.05.0000
de Relatoria do Desembargador
GEDER LUIZ ROCHA GOMES,
julgado em 10 de fevereiro do corrente.

III
-
Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada, nesse sentido, que
“a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.”
Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo.

REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL n. 804
0
981
-
51
.202
2
.8.05.0000
, em que figura como
exequente
M
A
R
IA
NILZA

LOPES DA SILVA
e
como executado
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, e no mérito,
N
ÃO
ACOLH
ER A
IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça